Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0700491-62.2020.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, indeferindo a tutela provisória de urgência requerida pelo autor-agravante, rejeitou o pedido de limitação dos descontos promovidos pelos réus, no contracheque do consumidor, para amortização dos empréstimos contratados. O agravante, militar da Marinha do Brasil, informa que os consignados firmados com os bancos agravados comprometem, atualmente, 45,72% de seus rendimentos. Assevera que, por esse motivo, não tem conseguido satisfazer suas necessidades básicas. Pede a tutela provisória recursal para suspender os descontos dos empréstimos consignados até o deslinde do feito Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em que pese o agravante tenha postulado no recurso a suspensão dos descontos efetivados pelos agravados em seu contracheque, na origem, a parte requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração. Desse modo, analiso o pedido formulado no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Dito isso, não vislumbro presente requisito necessário ao deferimento liminar Em se tratando de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de militar das Forças Armadas, o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 estabelece que o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos. Sobre a matéria, o col. Superior Tribunal de Justiça assentou que tratando de controvérsia relativa a empréstimos consignados em folha de pagamento de militar das Forças Armadas, não deve ser aplicado o entendimento previsto para servidores públicos, mas a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. Assim, concluiu a Corte Superior que o limite dos descontos em folha do militar corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração. Confira-se: ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019) Na mesma linha, os arestos desta eg. Corte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. MILITAR. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL (MP 2215-10/2001). RECURSO DESPROVIDO. 1.Ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusulas contratuais referentes aos empréstimos consignados contratados com os bancos requeridos, por militar. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Apelo do autor propugnando pela limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos. 2.A Medida Provisória 2.215-10/2001, disciplina o limite máximo para os descontos sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas em 70% (setenta por cento) do vencimento ou do soldo. 2.1. O art. 24 § 3°, da normativa especial, estabelece que o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou proventos. 2.2. Na definição desse percentual devem ser considerados os descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento. 3.Precedente: "Não restam dúvidas de que a Medida Provisória 2.215-10/2001 autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados a serem feitos na remuneração ou proventos dos militares das Forças Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos brutos. Ou seja, a margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual. Não compete ao Poder Judiciário alterar esse quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de incorrer em flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a esfera de competência do Poder Legislativo" (REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2015). 4.Apelação desprovida. (APC 2016.01.1.120543-6, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 13/12/2017, DJE: 22/1/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS. SERVIDOR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITADO A 70%. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O chamado débito consignado em folha de pagamento deve guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 70% da remuneração do servidor, quando se tratar de militar das forças armadas, com fulcro na Medida Provisória no 2.215-10/2001, regulamentada pela Portaria no 046/2005 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. 3. A legislação que limita o desconto da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos débitos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0716291-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 22/3/2018, DJE: 2/4/2018. Negritado) Nesse quadro, considerando os documentos colacionados aos autos pelo agravante, verifico que, prima facie, os agravados estão cumprindo o percentual previsto na lei para descontar as parcelas de consignados na folha de pagamento. É o que se depreende da análise dos contracheques dos meses de setembro/2019[2], outubro/2019[3], novembro/2019[4], janeiro/2020[5] e fevereiro/2020[6], os quais apresentam, inclusive, divergência na quantidade de parcelas descontadas nos meses indicados, o que sugere que os agravados vêm acatando a lei de regência. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60550092, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010 [2] Id. 60012678 – p. 2, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010 [3] Id. 60012679 – p. 2, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010 [4] Id. 60012681 – p. 2, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010 [5] Id. 60012684 – p. 2, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010 [6] Id. 60012683 – p. 2, dos autos na origem no 0701655-66.2020.8.07.0010